Tribunal: STF
Processo: ARE 1581538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. JORNADA DE TRABALHO. CONVERSÃO DE HORA-AULA PARA HORA-RELÓGIO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Laranjal Paulista contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por servidora pública municipal, Professora de Desenvolvimento Infantil, em área específica e determinou a readequação da jornada de trabalho, nos termos da legislação municipal vigente e o pagamento de horas extras decorrentes da conversão indevida de horaaula para hora-relógio.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alteração legislativa municipal, ao converter a jornada de hora-aula para hora-relógio, resultou em aumento da carga horária sem a devida contraprestação financeira e afrontou o princípio da irredutibilidade salarial; (ii) analisar se a decisão judicial que determinou a readequação da jornada e o pagamento das horas extras caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante n. 37 do STF e; (iii) definir os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A conversão da jornada de hora-aula para horarelógio sem o correspondente reajuste salarial configura aumento da carga horária sem contraprestação financeira, circunstância que viola o princípio da irredutibilidade salarial previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    4. A legislação municipal estabelece que a jornada docente deve ser composta por um máximo de 2/3 para atividades com alunos e um mínimo de 1/3 para atividades extraclasse, conforme exigência do artigo 2º, §4º, da Lei Federal n. 11.738/2008, com vedação de alteração que comprometa essa distribuição.



    5. A decisão judicial que determina a readequação da jornada de trabalho não viola o princípio da separação dos poderes, pois apenas garante a correta aplicação das normas municipais e federais, sem interferir na organização administrativa do Município.



    6. A condenação ao pagamento de horas extras não configura aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF, pois se limita à compensação pelo trabalho realizado além da carga horária legalmente permitida.



    7. Os valores devidos devem ser corrigidos pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, com incidência de juros de mora desde a citação, nos termos dos Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ, respeitada a prescrição quinquenal.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso voluntário desprovido. Remessa necessária parcialmente provida para adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2º, §4º; CLT, art. 320, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 496, §3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 810; STJ, Tema n. 905; Súmula Vinculante n. 37 do STF; TJSP, Apelação Cível n. 0000636-54.2024.8.26.0315; TJSP, Apelação Cível n. 0000135-03.2024.8.26.0315, dentre outras."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente